Tribunal: STF
Processo: ARE 909243
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, quanto à inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelos recorrentes, seria necessário nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF).



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e o acórdão do Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.